Tribunal: TJSP
Processo: 1054387-34.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Ação de reconhecimento de prescrição cumulada com obrigação de fazer/não fazer, e indenizatória de danos morais - débito prescrito - extinção da pretensão - impossibilidade de cobrança do débito tanto pela via judicial como extrajudicial - débito declarado inexigível - ré condenada à obrigação de não fazer consistente na abstenção dos atos de cobrança e baixa do débito junto à plataforma "Serasa

Ementa:
Ação de reconhecimento de prescrição cumulada com obrigação de fazer/não fazer, e indenizatória de danos morais - débito prescrito - extinção da pretensão - impossibilidade de cobrança do débito tanto pela via judicial como extrajudicial - débito declarado inexigível - ré condenada à obrigação de não fazer consistente na abstenção dos atos de cobrança e baixa do débito junto à plataforma "Serasa Limpa Nome" - dano moral não configurado - elementos dos autos que não denotam a influência do débito no "score" de crédito do autor - inclusão das dívidas no serviço denominado "Serasa Limpa Nome" - plataforma destinada à negociação de dívidas - ausência de publicidade - ação julgada parcialmente procedente - recurso provido, em parte, para esse fim.